Tribunal: STF
Processo: RE 656930
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “ICMS - DIREITO À COMPENSAÇÃO - LC 87196 - NOVA REDAÇÃO DADA PELAS LC 99/99 E 102/2000 - ENERGIA ELÉTRICA - COMUNICAÇÃO - BENS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO. Tendo a ação declaratória sido proposta em outubro de 2000, a Lei Complementar 87/96 que regula a matéria pertinente ao direito de creditamento de ICMS pago nas operações de aquisição de bens para o ativo fixo, energia elétrica e comunicação já vigia com a nova redação dada pelas Leis Complementares n. 99/99 e 102/2000, devendo esta ser aplicada ao caso concreto.” (pág. 143 do documento eletrônico 5).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 150, III, b; e 155, § 2°, XII, c, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que o 



    “[...] Tribunal estadual deu parcial provimento à apelação pois, apesar de reconhecer a validade das limitações legais aos créditos então questionadas, rejeitando assim a tese do crédito constitucional amplo e irrestrito apregoada pelas recorridas, admite o direito de crédito em relação a certos períodos, em interpretação evidentemente equivocada do conteúdo da liminar parcialmente deferida pelo STF no julgamento da ADIn n° 2.325-0/DF, fazendo retroagir o direito de crédito das recorridas para além do que permitiu a liminar então concedida.



    É contra essa parte da decisão que se volta o presente recurso.” (págs. 158-159 do documento eletrônico 8).



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 19). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE ICMS PAGO NAS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ATIVO FIXO, ENERGIA ELÉTRICA E COMUNICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR CONCEDIDA NA ADI 2.325/DF. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO DA CORTE A QUO CONSENTÂNEO COM DECISÃO TIDA POR VIOLADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (pág. 1 do documento eletrônico 19).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, ao tratar da questão envolvendo a liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.325-MC/DF, assentou



    “[...] que na data da propositura da ação, 26.10.2000, já estava em vigor a LC 87/96, com a redação dada pelas LC 99/99 e 102/2000, razão pela qual o magistrado ao prolatar a r. sentença em 14.06.2002, quando já alterada a disposição concernente ao início da compensação, que passou a ser a partir de 01 de janeiro de 2001, e não mais 01 de janeiro de 2.003, nos termos da liminar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n°. 2325- 0, pelo STF, tendo como Relator o Ministro Marco Aurélio, não houve com o costumeiro acerto ao aplicar o direito ao caso concreto.” (pág. 150 do documento eletrônico 5).



    Como se verifica, a conclusão adotada pelo Juízo de origem não diverge da jurisprudência do Plenário desta Corte, que, no julgamento da ADI 2.325-MC/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, decidiu, mediante interpretação conforme à Constituição e sem redução de texto, afastar a eficácia do art. 7° da Lei Complementar 102/2000 no tocante à inserção do § 5° do art. 20 da Lei Complementar 87/1996 e às inovações introduzidas no art. 33 da referida lei. Naquela assentada, entendeu-se que os aludidos dispositivos somente seriam aplicáveis a partir de 1° de janeiro de 2001, em observância ao princípio da anterioridade. Por oportuno, transcrevo o teor do acórdão do mencionado julgamento:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, sob a presidência da ministra Ellen Gracie, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade, apreciando a questão do princípio da anterioridade, em deferir, em parte, a cautelar para, mediante interpretação conforme à Constituição e sem redução de texto, afastar a eficácia do artigo 7º da Lei Complementar nº 102, de 11 de julho de 2000, no tocante à inserção do § 5º ao artigo 20 da Lei Complementar nº 87/96 e às inovações introduzidas no artigo 33 da referida lei. Observar-se-á, em relação a esses dispositivos, a vigência consentânea com o preceito constitucional da anterioridade, vale dizer, terão eficácia a partir de 1º de janeiro de 2001. Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por maioria, vencido o relator, indeferiu a cautelar quanto ao restante. Não votou o ministro Carlos Britto por suceder ao ministro Ilmar Galvão, que já proferira voto. Ausentes, justificadamente, neste julgamento, os ministros Gilmar Mendes e Nelson Jobim.”



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 688.983/RS, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 491.454/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; AI 683.977-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 731.729/DF, Rel. Min. Eros Grau.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator